Tribunal: TJMT
Processo: 1032153-60.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1032153-60.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Previdência privada, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[UESLAINE DE ABREU LAET - CPF: 009.770.501-22 (APELANTE), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 00.627.638/0001-57 (APELADO), GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS - CPF: 943.024.800-68 (ADVOGADO), UESLAINE DE ABREU LAET - CPF: 009.770.501-22 (APELADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 00.627.638/0001-57 (APELANTE), GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS - CPF: 943.024.800-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS DESPROVIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1032153-60.2023.8.11.0041

APELANTES:
POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR e UESLAINE DE ABREU LAET

APELADOS:
OS MESMOS

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REGULAMENTO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO POR INADIMPLÊNCIA CONTRIBUTIVA. SUPLEMENTAÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. MANUTENÇÃO DA INCAPACIDADE LABORAL RECONHECIDA PELO INSS. NEXO ENTRE A INADIMPLÊNCIA E A NÃO IMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. BOA-FÉ OBJETIVA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. NULIDADE DO CANCELAMENTO. REINTEGRAÇÃO AO PLANO. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO CONTEMPORÂNEO. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR e UESLAINE DE ABREU LAET contra sentença que, nos autos de ação de cumprimento de regulamento de previdência privada, julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade do cancelamento da inscrição da autora no plano POSTALPREV, determinar sua reintegração ao plano previdenciário, condenar a entidade ao pagamento das parcelas retroativas relativas à suplementação de auxílio-doença e implementar o benefício complementar. A entidade previdenciária sustenta a regularidade do cancelamento da inscrição por inadimplência contributiva e a inexistência de elegibilidade ao benefício. A autora requer a concessão de tutela provisória para imediata implementação da suplementação antes do trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o cancelamento da inscrição da autora no plano de previdência complementar, fundamentado em inadimplência contributiva, observou as disposições regulamentares e os deveres decorrentes da boa-fé objetiva; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela provisória destinada à imediata implementação da suplementação de auxílio-doença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O POSTALIS, na condição de entidade fechada de previdência complementar submetida ao art. 202 da Constituição Federal e às Leis Complementares no 108/2001 e no 109/2001, atua sob regime contributivo e atuarial, exigindo equilíbrio financeiro e correspondência entre custeio e benefício.

O regulamento do plano POSTALPREV prevê a concessão de suplementação de auxílio-doença ao participante em gozo de benefício por incapacidade perante o INSS, bem como admite a manutenção do vínculo previdenciário durante o afastamento laboral.

A documentação previdenciária comprova que a autora permaneceu em condição incapacitante praticamente contínua desde outubro de 2019, mediante sucessivas concessões e reativações de auxílio-doença previdenciário e acidentário, sem demonstração de recuperação laboral efetiva.

A ausência de solução de continuidade substancial na percepção dos benefícios previdenciários enfraquece a alegação de perda da elegibilidade ao benefício complementar.

A inadimplência contributiva posteriormente utilizada para justificar o cancelamento da inscrição decorreu da própria controvérsia instaurada acerca da implementação da suplementação previdenciária, especialmente porque o regulamento previa a possibilidade de desconto das contribuições diretamente do benefício complementar.

A conduta da entidade previdenciária, ao deixar de implementar a suplementação e posteriormente utilizar a inadimplência daí decorrente como fundamento para exclusão da participante, viola os deveres anexos de lealdade e cooperação inerentes à boa-fé objetiva e caracteriza comportamento contraditório vedado pelo ordenamento jurídico.

Reconhecida a nulidade do cancelamento da inscrição, impõe-se a reintegração da autora ao plano previdenciário, com restabelecimento das obrigações recíprocas anteriormente existentes, sem criação judicial de benefício estranho ao regulamento contratual.

A entidade gestora não produziu prova robusta e inequívoca da perda definitiva da elegibilidade regulamentar da autora, tampouco impugnou especificamente os valores retroativos reconhecidos na sentença.

A procedência da demanda em primeiro grau não autoriza, por si só, a antecipação dos efeitos executivos da sentença, sobretudo diante da persistência de controvérsia relevante submetida à revisão recursal.

A natureza alimentar da suplementação previdenciária não afasta a necessidade de demonstração concreta do perigo de dano atual e efetivo exigido pelo art. 300 do CPC.

A ausência de comprovação de agravamento superveniente ou de risco concreto de dano irreparável inviabiliza a concessão da tutela provisória para implementação imediata do benefício antes do trânsito em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

É nulo o cancelamento de inscrição em plano de previdência complementar fundado em inadimplência contributiva quando a mora decorre da própria controvérsia instaurada pela entidade gestora acerca da implementação do benefício suplementar previsto no regulamento.

A manutenção sucessiva de benefícios por incapacidade perante o INSS constitui elemento apto a demonstrar a permanência da elegibilidade ao benefício complementar de suplementação de auxílio-doença.

A reintegração do participante ao plano previdenciário constitui consequência lógica do reconhecimento da nulidade do cancelamento da inscrição.

A natureza alimentar do benefício previdenciário complementar não dispensa a demonstração concreta do perigo de dano contemporâneo para concessão de tutela provisória de urgência.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 202; CC, art. 422; CPC, arts. 300, 520 e 85, §11; LC no 108/2001; LC no 109/2001.

Jurisprudência relevante citada:
Não houve precedentes expressamente citados no voto.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1032153-60.2023.8.11.0041

APELANTES:
POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR e UESLAINE DE ABREU LAET

APELADOS:
OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR e UESLAINE DE ABREU LAET
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT
, nos autos da
Ação de Cumprimento de Regulamento de Previdência Privada
, que JULGOU PROCEDENTES os pedidos iniciais para declarar a nulidade do ato de cancelamento da inscrição da autora no plano de previdência complementar, determinando sua reintegração ao respectivo plano, bem como condenar a parte ré ao pagamento das parcelas retroativas referentes à suplementação de auxílio-doença, além da implementação e continuidade do pagamento do referido benefício suplementar, impondo, ainda, o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, o 1o Apelante em suas razões recursais sustenta que a sentença incorreu em erro de fato e de direito ao desconsiderar os elementos documentais constantes dos autos e afastar indevidamente as regras regulamentares do Plano POSTALPREV.

Argumenta que o POSTALIS é entidade fechada de previdência complementar, sem fins lucrativos, submetida ao regime jurídico previsto no art. 202 da CF e nas Leis Complementares no 108/2001 e no 109/2001, cujo funcionamento depende da observância do equilíbrio atuarial, da capitalização e da necessária correspondência entre contribuição e benefício.

Afirma que o Regulamento do Plano POSTALPREV possui natureza contratual e estatutária, constituindo ato jurídico perfeito vinculante para participantes e entidade gestora, razão pela qual o direito à suplementação previdenciária exige o cumprimento cumulativo dos requisitos regulamentares, especialmente a manutenção da condição de participante adimplente e elegível.

Relata que a parte apelada não possuía benefício suplementar ativo desde o ano de 2019, tendo sido cessado o último benefício anteriormente concedido, consistente em aposentadoria por invalidez derivada de auxílio-doença, sendo posteriormente indeferidos os novos requerimentos administrativos por ausência de elegibilidade regulamentar e pela manutenção de vínculo ativo com a patrocinadora ECT.

Assevera que a própria participante optou, em períodos anteriores, por não manter as contribuições facultativas ao plano, circunstância comprovada nos processos administrativos internos BAD no 2787/2016 e BAD no 1419/2020.

Defende que inexiste fundamento para imputar ao POSTALIS responsabilidade pela inadimplência, uma vez que não havia benefício suplementar ativo do qual pudessem ser descontadas contribuições previdenciárias.

Pondera que o cancelamento da inscrição observou rigorosamente o procedimento previsto no art. 9o, alínea “e”, e §3o, do Regulamento do POSTALPREV, mediante expedição de notificação prévia e posterior comunicação formal de cancelamento, ambas acompanhadas de aviso de recebimento.

Salienta que a determinação judicial de reintegração ao plano e de restabelecimento de benefício sem prévia fonte de custeio viola o regime de capitalização.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a regularidade do cancelamento da inscrição da autora e a impossibilidade de reintegração ao plano e concessão de benefício sem a correspondente fonte de custeio.

Por sua vez, o 2o apelante aduz que a respeitável sentença merece reforma parcial no tocante ao indeferimento da tutela provisória de urgência, ao argumento de que a decisão recorrida condicionou a implementação imediata da suplementação postulada ao trânsito em julgado da sentença, sob o fundamento de observância ao duplo grau de jurisdição.

Contesta que tal entendimento não encontra respaldo no sistema processual civil vigente, porquanto o CPC admite expressamente tanto a tutela provisória quanto a execução provisória das decisões judiciais, nos termos dos arts. 300 e 520 do CPC.

Sustenta que o duplo grau de jurisdição assegura apenas a possibilidade de revisão da decisão judicial, não implicando suspensão automática de sua eficácia.

Argumenta, que a tutela de urgência possui natureza instrumental voltada à prevenção de dano irreparável ou de difícil reparação.

Relata que a exigência de trânsito em julgado para implementação da medida esvazia a própria finalidade da tutela provisória.

Acentua que a verba possui natureza alimentar, sendo evidente o perigo de dano decorrente da continuidade da supressão patrimonial mensal suportada pela autora.

Ao final, requer o recebimento do recurso de apelação e o provimento do apelo para reformar parcialmente a sentença, determinando o imediato pagamento da suplementação devida, em sede de tutela de urgência, bem como a majoração dos honorários advocatícios, além do reconhecimento da dispensa do preparo recursal em razão da gratuidade da justiça anteriormente deferida.

O
POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
apresentou petitório de aditamento às razões recursais de apelação.

As contrarrazões foram apresentadas pela parte requerida ora 1o apelante.

O 1o Apelante, por sua vez, efetuou o recolhimento do preparo, consoante certidão id. 359295871.

O 2o Apelante, deixou de recolher o preparo uma vez que faz jus a assistência judiciária.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

Cuida-se de recursos de apelação interpostos por
POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR e UESLAINE DE ABREU LAET
contra sentença proferida pelo
Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT
, que, nos autos da
Ação de Cumprimento de Regulamento de Previdência Privada
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade do cancelamento da inscrição da autora em plano de previdência complementar fechado administrado pela entidade ré, determinar sua reintegração ao plano previdenciário e condenar o POSTALIS ao pagamento das parcelas retroativas referentes à suplementação de auxílio-doença, bem como à implementação do respectivo benefício.

Irresignada, a entidade previdenciária sustenta, em síntese, a regularidade do cancelamento da inscrição da participante, defendendo a inexistência de direito à suplementação pleiteada, a ausência de elegibilidade da autora ao benefício e a impossibilidade de manutenção da inscrição diante da inadimplência contributiva.

De outro vértice, a autora insurge-se exclusivamente contra o indeferimento da tutela antecipatória postulada na sentença, objetivando a imediata implementação da suplementação de auxílio-doença, antes do trânsito em julgado da controvérsia.

Assim, as controvérsias devolvidas à apreciação desta Corte consistem em verificar, quanto ao recurso do POSTALIS, a legitimidade do cancelamento da inscrição da autora no plano previdenciário e a existência do direito à suplementação de auxílio-doença prevista no regulamento do plano, bem como, no tocante ao recurso da autora, a presença dos requisitos autorizadores para concessão da tutela provisória de urgência visando à imediata eficácia da condenação imposta na origem.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal concentra-se, essencialmente, na verificação da legitimidade do cancelamento da inscrição da autora por inadimplência contributiva, na existência do direito à suplementação previdenciária complementar decorrente do auxílio-doença percebido perante o INSS e, ainda, no cabimento da tutela provisória requerida em sede recursal pela autora.

Inicialmente, não há controvérsia acerca da natureza jurídica do POSTALIS como entidade fechada de previdência complementar submetida ao regime jurídico previsto no art. 202 da Constituição Federal e disciplinada pelas Leis Complementares no 108/2001 e no 109/2001.

Também é incontroverso que os planos administrados pela entidade possuem natureza contributiva e atuarial, exigindo correspondência entre custeio e benefício, bem como preservação do equilíbrio econômico-financeiro.

Todavia, embora juridicamente corretas as premissas abstratamente desenvolvidas pelo apelante, a controvérsia concreta dos autos demanda análise mais aprofundada da dinâmica contratual estabelecida entre as partes e, sobretudo, da incidência dos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório.

A autora ajuizou a presente demanda alegando que, desde novembro de 2019, encontra-se afastada das atividades laborais em razão de incapacidade, percebendo auxílio-doença perante o INSS, sem que o POSTALIS tenha implementado a suplementação prevista no regulamento do plano.

O regulamento do POSTALPREV efetivamente prevê o benefício de suplementação de auxílio-doença ao participante elegível.

Conforme disposição regulamentar constante dos autos, o benefício será devido ao participante que preencher os requisitos de filiação mínima e que esteja em gozo de auxílio-doença perante o regime geral de previdência social, consistindo a suplementação em renda correspondente à diferença entre o salário de contribuição e o valor percebido do INSS.

Além disso, o próprio regulamento prevê mecanismos de manutenção do vínculo previdenciário do participante afastado, inclusive com possibilidade de continuidade contributiva durante o período de incapacidade laboral.

Os autos revelam, ainda, que as contribuições do assistido poderiam ser descontadas diretamente da folha de pagamento do benefício complementar, circunstância expressamente prevista nas normas internas do plano.

Nesse contexto, a principal tese defensiva do POSTALIS consiste na alegação de que a autora perdeu regularmente a qualidade de participante em razão da inadimplência contributiva, após regular notificação administrativa.

Entretanto, a análise minuciosa do conjunto probatório evidencia que a controvérsia acerca da própria implementação da suplementação possui relação direta com a inadimplência posteriormente utilizada como fundamento para o cancelamento da inscrição.

O histórico de benefícios previdenciários acostado aos autos demonstra que a autora permaneceu em gozo de benefícios por incapacidade perante o INSS em períodos sucessivos e praticamente contínuos desde outubro de 2019.

Consta dos documentos previdenciários benefício
NB no 629.777.236-7
, espécie 31 – auxílio-doença previdenciário (id. 358536881), com data de início em 10/10/2019 e data de cessação apenas em 06/10/2023.

Além disso, verifica-se a existência de outros benefícios incapacitantes posteriores, inclusive auxílio-doença acidentário, evidenciando sucessivas reativações e prorrogações da condição incapacitante reconhecida administrativamente pelo INSS.

A documentação previdenciária não revela solução de continuidade substancial apta a demonstrar efetiva recuperação laboral ou rompimento definitivo da condição incapacitante da autora.

Os documentos previdenciários juntados aos autos demonstram a manutenção da condição incapacitante da autora perante o INSS mediante sucessivas concessões e reativações de benefícios por incapacidade, inexistindo prova segura de solução de continuidade apta a afastar, no período controvertido, a incidência das disposições regulamentares relativas à suplementação do auxílio-doença.

Essa circunstância possui extrema relevância porque enfraquece significativamente a tese recursal de inexistência de elegibilidade ao benefício suplementar.

Embora o POSTALIS sustente que determinados requerimentos administrativos foram indeferidos em razão da percepção de remuneração junto à patrocinadora, tal circunstância, por si só, não se mostrou suficiente para desconstituir a conclusão adotada na sentença, sobretudo diante da manutenção do benefício previdenciário oficial por incapacidade.

Ademais, a própria entidade reconhece a existência de sucessivos requerimentos administrativos relacionados à suplementação de auxílio-doença, bem como histórico pretérito de concessão de benefícios complementares à autora.

Nesse cenário, correta a conclusão do magistrado singular ao reconhecer que a inadimplência posteriormente utilizada para justificar o cancelamento da inscrição decorreu, ao menos em parte, da própria controvérsia acerca da implementação da suplementação previdenciária.

Com efeito, se o regulamento previa a possibilidade de desconto das contribuições diretamente do benefício complementar e se havia controvérsia plausível acerca da existência do direito à suplementação, não se mostra juridicamente adequado que a entidade deixe de implementar o benefício e, posteriormente, utilize a inadimplência daí decorrente como fundamento para exclusão da participante do plano.

Tal conduta efetivamente afronta os deveres anexos de lealdade e cooperação decorrentes da boa-fé objetiva prevista no art. 422 do CC.

Também não prospera a alegação de inviabilidade jurídica da reintegração ao plano.

Reconhecida a nulidade do cancelamento, a consequência lógica é a preservação do vínculo previdenciário anteriormente existente, com restabelecimento das obrigações recíprocas entre participante e entidade gestora.

Não há criação judicial autônoma de benefício, mas mera restauração da situação jurídica anterior diante da invalidade do cancelamento promovido pela entidade previdenciária.

Outrossim, o 1o apelante não produziu prova robusta e inequívoca capaz de demonstrar efetiva perda definitiva da elegibilidade regulamentar da autora ao benefício suplementar durante o período discutido nos autos.

Da mesma forma, não houve impugnação específica da planilha apresentada pela autora relativamente aos valores retroativos reconhecidos na sentença.

Nesse contexto, o acervo probatório reunido nos autos corrobora integralmente as conclusões alcançadas pelo magistrado singular.

No que concerne ao recurso interposto por UESLAINE DE ABREU LAET, melhor sorte não lhe assiste.

A insurgência recursal se limita ao indeferimento do pedido de tutela antecipatória formulado na sentença, objetivando a imediata implementação da suplementação de auxílio-doença, a fim de possibilitar o cumprimento provisório da decisão antes do trânsito em julgado.

Sustenta a apelante que a sentença reconheceu expressamente o seu direito à suplementação previdenciária, razão pela qual seria cabível a concessão da tutela provisória para imediata eficácia da condenação, especialmente diante da natureza alimentar da verba perseguida.

Embora a sentença tenha julgado procedentes os pedidos formulados pela autora, o magistrado singular manteve o indeferimento da tutela antecipatória, ao consignar que a implementação da suplementação deveria aguardar o trânsito em julgado da controvérsia, diante da ausência de perigo de dano concreto e atual.

Com efeito, a mera procedência dos pedidos iniciais não conduz, automaticamente, à antecipação dos efeitos executivos da sentença, sobretudo em hipóteses nas quais subsiste controvérsia relevante acerca do próprio direito material reconhecido na origem, ainda pendente de reexame por esta instância revisora em razão do recurso interposto pela entidade previdenciária.

E, de fato, não se verifica, no caso concreto, situação excepcional apta a justificar a imediata antecipação dos efeitos da sentença.

Isso porque a controvérsia envolvendo o pagamento da suplementação de auxílio-doença e os respectivos descontos correlatos já perdura há longo período de tempo, sem demonstração de agravamento superveniente ou risco concreto de dano irreparável apto a justificar a medida excepcional pretendida.

Ao contrário, os valores discutidos nos autos vêm sendo objeto da mesma dinâmica financeira há significativo lapso temporal, circunstância que enfraquece a alegação de urgência contemporânea indispensável à concessão da tutela provisória.

Ademais, embora inegável a natureza alimentar das verbas postuladas, tal circunstância, isoladamente considerada, não possui aptidão para afastar a necessidade de demonstração concreta dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, especialmente quando inexistente comprovação de situação superveniente capaz de evidenciar risco efetivo de dano grave ou de difícil reparação.

Nesse contexto, se mostra prudente aguardar o desfecho definitivo da controvérsia, evitando-se a antecipação de efeitos financeiros antes da estabilização da prestação jurisdicional.

Logo, acertada a conclusão adotada pelo magistrado de origem ao reconhecer a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, sobretudo do perigo de dano concreto e atual, razão pela qual deve ser mantido o indeferimento da antecipação dos efeitos da sentença.

Diante do conjunto probatório constante dos autos, não se verificam razões aptas a ensejar a reforma da decisão recorrida.

DISPOSITIVO

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos de apelação.

À luz do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, em desfavor de POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, considerando a sucumbência na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026